Tribunal: TJSP
Processo: 1110496-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade não verificada. Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade não verificada. Seguro. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento, conforme anexo contratual firmado. Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da rubrica. Tarifa de avaliação do veículo. Exclusão da tarifa por falta de comprovante de realização da despesa. Restituição devida, de forma simples. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000465338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1110496-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALAN
SANTIAGO LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declaração de voto em separado. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1110496-12.2019.8.26.0100
Comarca: 16a Vara Cível Foro Cível São Paulo
Apelante: Alan Santiago Lima
Apelada: Banco Pan S/A
Voto no 18.375
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas.
Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de
cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança.
Abusividade não verificada. Seguro. Proteção financeira que se
presta aos interesses das partes contratantes na vigência do
financiamento,
conforme
anexo
contratual
firmado.
Impossibilidade de anular cláusula que atende com a segurança
jurídica desejada pelas partes na relação. Exigibilidade da
rubrica. Tarifa de avaliação do veículo. Exclusão da tarifa por
falta de comprovante de realização da despesa. Restituição
devida, de forma simples. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença que, em ação revisional, julgou-a
parcialmente procedente, para o fim de revisar o contrato, excluído
as cobranças de tarifas tipo TAC, TEC, registro de contrato,
avaliação e seguro, mantendo hígidas a tarifa de cadastro e IOF.
Condenou, ainda, a requerida na repetição simples dos valores
referentes às tarifas excluídas, incidindo correção monetária pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tabela prática do TJSP a partir da propositura da ação, além de
juros moratórios à razão de 1% ao mês, a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com
as custas e despesas, bem como honorários advocatícios ao
patrono adverso, fixado em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade de justiça (fls. 163/188).
Opostos embargos de declaração pela ré,
estes foram acolhidos em parte, para julgar a ação parcialmente
procedente, para o fim de excluir somente a cobrança de registro de
contrato, condenando a requerida na repetição simples do valor,
incidindo correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir da
propositura da ação, além de juros moratórios à razão de 1% ao
mês, a partir da citação (fls.203/209).
O autor, não conformado com parte da
decisão, apela (fls. 215/228). Salienta, em resumo, que é indevida a
cobrança da tarifa de cadastro, uma vez que a ré não trouxe nos
autos documento que justifique sua cobrança e que o valor cobrado
é excessivo.
Ressalta que também não há nada nos autos
que justifique a cobrança da tarifa de avaliação e que o seguro se
trata de venda cada, o que não pode ocorrer.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 231/248).
O recurso foi recebido no seu regular efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Incontroversa a relação contratual firmada
entre as partes.
O autor, por entender que o contrato de
fls.16/19 contém encargos abusivos, propôs a demanda em tela,
pleiteando a sua revisão.
A ação foi julgada parcialmente procedente,
sendo declarada a inexigibilidade da tarifa denominada Registro de
Contrato, razão pela qual o autor se insurge.
Alega que é abusiva a cobrança da tarifa de
cadastro, seguro e avaliação de bem.
Pois bem.
Sobre a tarifa de cadastro, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp
1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do
Código de Processo Civil de 1973, pronunciou-se definitivamente,
valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Desta maneira, foi lícita a cobrança de
referida rubrica, tendo em vista que o contrato foi firmado em
novembro de 2017 e quanto aos parâmetros de razoabilidade dessa
rubrica (R$ 612,00), que se apura na conferência do que vigente e
praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade ou
não), o valor não malfere os praticados à época do negócio jurídico.
Sobre a validade da cobrança, em contratos
bancários, de despesas como avaliação do bem o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo
(1.578.553/SP), fixou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do
bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto”.
No caso, embora o veículo financiado (e
dado em garantia) seja um automóvel usado (que necessita de
avaliação), o dado efetivo nos autos é o que a ré não demonstrou
que houve a realização da avaliação por terceiros para transferir
esse custo ao autor.
Sabidamente, o mercado como regra (e os
órgãos de Estado, em particular) se vale de tabelas oficiais
publicadas (Tabela FIPE, por exemplo) para estipular o valor dos
veículos. Logo, se na particularidade do financiamento, a instituição
financeira se serve de um avaliador específico, não pode deixar de
produzir sua prova do custo para realizar o repasse ao cliente.
No caso dos autos, não passa despercebido
que da análise do Termo de Avaliação de Veículo (fl. 74/80), verifica-
se somente a informação de que a lataria, a tapeçaria, a pintura e
os pneus tem boa conservação. E traz dados do veículo, com a
informação de que a instituição financeira não se responsabiliza por
quaisquer vícios ou defeitos. Há no documento, ainda, a informação
de que não há multas, DPVAT, IPVA, restrição por roubo/furto,
restrição judicial ou gravame.
Referido documento, no entanto, não se
encontra assinado e nem veio acompanhado de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovante de pagamento.
Em suma, não há prova da realização de
qualquer serviço por terceiro não pertencente aos quadros do
Banco Pan S/A, bem como de seu pagamento. E sem tal
documentação, ilícita a cobrança da Tarifa de Avaliação
(R$408,00), sendo de rigor, manter o decote dessa tarifa cobrada.
No que toca à contratação de seguro (R$
1.200,00), é importante ressaltar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP),
fixou a seguinte tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...)”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado no Quadro “Características da Operação” (fl. 16) a
contratação de seguro, no valor de R$ 1.200,00, como produto da
empresa (Pan Seguros S.A.), pertencente ao conglomerado da
instituição financeira mutuante, o que, em princípio, não deixa de
configurar venda casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Ora, conforme consta da instrução dos
autos, as partes contratantes firmaram um anexo contratual
específico a respeito (Proposta de Adesão Panprotege Proteção
Financeira - fls. 154/155), onde, de parte a parte, há especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de garantias tanto à mutuante como ao prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram
para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em questão, onde,
em curso o pagamento das prestações quando da distribuição da
ação, torna prudente e vedado desamarrar essa obrigação tarifária,
que, inclusive, vejo como de interesse do autor.
Fazê-lo, a rigor, irá deixá-lo, como a própria
ré, desprotegida de eventualidades, que se enxerga delas quiseram
se proteger.
Logo, diante do sentido último útil que
circunda essa contratação, sem que o autor tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou oneroso pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserido, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Em resumo, o autor tem direito, além da
tarifa de registro de contrato já determinada na sentença, à
repetição da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 408,00, ou
decote por recálculo do contrato, em havendo obrigações
vincendas.
A restituição da tarifa deverá acontecer na
forma simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados, mas fica
mantida no que se refere à sucumbência recíproca atribuída às
partes.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48314
Apelação Cível no 1110496-12.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Alan Santiago Lima
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso em maior
extensão.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descaracteriza
a
mora.”
(REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não foi permitido ao consumidor optar pela seguradora de sua preferência, já que a
instituição financeira indicou a sua própria
seguradora, “Pan Seguros S.A.” (fls. 154/155),
razão pela qual há de se reconhecer a ocorrência
de venda casada (conforme REsp 1.639.259/SP e
1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (fls. 16), a referida
cláusula contratual não assegura liberdade na
escolha do outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente (R$ 1 200,00) deve
ser restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, em maior extensão.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
11162786
10
11
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6B88
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1110496-12.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.